Tribunal: TJES
Processo: 5000478-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000478-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA EMITIDA PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. COBRANÇA INDEVIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. “
Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001992, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018);

3. é possível verificar que a multa aplicada pelo PROCON não está adequada ao caso concreto, na medida em que alcança o valor de R$ 19.235,35 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). para uma reclamação consumerista que envolve cobranças de juros abusivos em cobrança de cartão de crédito, cujo valor questionado é de apenas R$ 386,31 (trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), justificando, portanto, a suspensão de sua exigibilidade;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 19835574 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Saúde de Vitória/ES que, nos autos ação anulatória ajuizada por Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda. contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - `PROCON, indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência para suspender a exigibilidade da multa objeto da ação.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) a multa fixada pelo órgão consumerista é exorbitante, não guardando a devida proporcionalidade com a infração, que discute suposta cobrança de juros abusivos em razão do atraso de pagamento de fatura pelo consumidor; (b) houve pagamento parcial das faturas, o que ensejou a aplicação dos encargos contratuais, observando os percentuais previamente estabelecidos; (c) a decisão administrativa foi genérica, sem analisar os argumentos de defesa, portanto, nula por ausência de fundamentação; (d) os juros questionados alcançam o valor de R$ 386,31, enquanto a multa administrativa foi fixada em R$ 19.250,35.

Indeferida a tutela recursal de urgência (ID 4149925).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4613650).

Vitória/ES, 24 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Inicialmente, consigna-se que a jurisprudência desta Corte tem entendimento de que “
a multa aplicada pelo PROCON é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190046027, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Assim, verificando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pode o magistrado determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon.

Por sua vez, “p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001992, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018)

Sob este ponto, nesta fase processual, é possível verificar que a multa aplicada pelo PROCON não está adequada ao caso concreto, na medida em que alcança o valor de R$ 19.235,35 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos). para uma reclamação consumerista que envolve cobranças de juros abusivos em cobrança de cartão de crédito, cujo valor questionado é de apenas R$ 386,31 (trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), justificando, portanto, a suspensão de sua exigibilidade.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS. SUSPEITA DE FRAUDE E SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS. RISCO DE FECHAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017); 2. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001992, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018); 3. É possível verificar que a multa aplicada pelo PROCON não está adequada ao caso concreto, na medida em que alcança o valor de R$ 58.678,39 (cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos) para uma reclamação consumerista que envolve problema de portabilidade de uma linha e a restituição de um aparelho de celular no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), evidenciando manifesta desproporcionalidade; 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016973, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por sua vez, o risco de dano é evidente, diante da possibilidade de ser executada e sofrer constrição em valor superior ao realmente devido, de modo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a tutela de urgência requerida, suspendendo a exigibilidade da multa decorrente do processo administrativo n. 32.001.004.20.0004204.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.